Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, o acórdão foi claro e logicamente fundamentado no sentido de considerar o agravo interno manifestamente improcedente, tendo-se mencionado, ainda, que o julgamento de improcedência por unanimidade autorizaria a imposição de multa nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC.
3. Verificado erro material no dispositivo do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, no aspecto, é medida que se impõe para extirpar a expressão “Condeno o agravante a pagar multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa no feito de origem, em razão de litigância de má-fé, diante da conduta observada no art. 80, II do CPC”.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.